Tribunal: TJMT
Processo: 0003040-46.2010.8.11.0005
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003040-46.2010.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Posse, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA - CNPJ: 37.901.961/0001-87 (EMBARGADO), LUCIANO VELASQUE ROCHA - CPF: 776.672.045-00 (ADVOGADO), FABIO PEDRO ALEM - CPF: 258.571.788-78 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS JUNIOR LTDA - EPP - CNPJ: 04.318.927/0001-25 (EMBARGANTE), GILDO CAPELETO - CPF: 352.366.631-72 (ADVOGADO), GILBERTO DONIZETI CAPELETO - CPF: 362.875.551-49 (ADVOGADO), COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES R. F. LTDA - CNPJ: 03.014.292/0001-00 (EMBARGANTE), ROBERTO CASETTA FERREIRA - CPF: 346.714.631-72 (EMBARGANTE), IZABEL CRISTINA GAINO FERREIRA - CPF: 458.300.291-20 (EMBARGANTE), JOAQUIM CASETTA FERREIRA - CPF: 384.608.901-04 (EMBARGANTE), FLAVIA CRISTINA BORGES - CPF: 571.597.341-49 (EMBARGANTE), HEITOR DE SOUZA JUNIOR - CPF: 062.360.708-57 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/4363-05 (TERCEIRO INTERESSADO), THIAGO GUSMAO MATEUCCI - CPF: 470.963.098-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES.

E M E N T A

RED nº 0003040-46.2010.8.11.0005 – ID nº 161827162

EMBARGANTES
:
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JUNIOR LTDA e OUTROS

EMBARGADO
: BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTAJUDICIAL -

OMISSÃO –

OCORRÊNCIA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA OMISSÃO DE MÉRITO - INOCORRÊNCIA – PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO A MATÉRIA -

PREQUESTIONAMENTO – ARTIGO 1.025 DO CPC/15 - EMBARGOS PROVIDOS EM PARTE SEM EFEITOS MODIFICATIVOS.

Deve ser sanada a omissão existente nos embargos de declaração, no caso a preliminar de ilegitimidade ativa, a qual foi rejeitada, portanto, não alterando o julgado.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, em relação à questão meritória, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos declaratórios.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JUNIOR LTDA e OUTROS
, interpuseram os presentes embargos de declaração de
ID nº 161827162
, objetivando sanar suposta omissão que estaria maculando o v. acórdão de
ID nº 157532683
, que
deu provimento
ao
Agravo de Instrumento
nº 0003040-46.2010.8.11.0005 –
reformando a
sentença que julgou extinta a Execução de Título Extrajudicial nº 0003040-46.2010.8.11.0005 ajuizada pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JÚNIOR LTDA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES RF LTDA
, e de seus coobrigados
ROBERTO CASETTA FERREIRA, IZABEL CRISTINA GAINO FERREIRA, JOAQUIM CASETTA FERREIRA, FLÁVIA CRISTINA BORGES

ASETTA
e
HEITOR DE SOUZA JÚNIOR,
com fundamento no artigo 924, incisos II e III, do CPC/15.

Ponderam que nas contrarrazões informaram que o recurso foi apresentado por terceira pessoa, apontando a extrema diferença do CNPJ da recorrente com outra pessoa jurídica totalmente distinta.

De um lado, o CNPJ: 37.901.961/0001-87 - sucessor do Banco do Brasil devidamente habilitado nos autos de origem e, de outro, o CNPJ: 26.264.237/0001-73 da empresa recorrente.

Enfatizam ainda que a questão foi levantada em preliminar nas contrarrazões, apontado diferença de CNPJ, impondo a necessidade de dirimir a questão da ilegitimidade recursal de terceira pessoa, ao que se observa da peça de
ID nº 139140717
:

Declaram que a
questão a ser aclarada é a ilegitimidade ativa da empresa recorrente, inscrita perante o CNPJ: 26.264.237/0001-73 – sendo esta uma pessoa jurídica que não integra os autos.

Alegam que, no caso em tela, uma empresa inscrita em outro CNPJ, com o mesmo nome fantasia, ofertou o recurso de apelação, e quanto a esta matéria o v. acórdão resta omisso, tornando-se mister o seu aclaramento em razão de sua relevância.

Assim, pretendem que sejam acolhidos a preliminar para decretar a ilegitimidade ativa da recorrente TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A, inscrita no CNPJ: 26.264.237/0001-73.

No mérito recursal, defendem a extinção do processo de execução em razão do acordo estabelecido, em 12/03/2018, e cumprido, conforme comprovado o
ID nº 138874496
, inclusive o acordo foi selado dois anos antes de qualquer cessão de crédito.

E continuam:

“
Com efeito, tudo isto necessita ser aclarado, visto que na peça processual ID 138874496 (TJMT) apontamos, detalhadamente, em 10 (dez) laudas e comprovamos por 07 (sete) documentos, todos os termos do referido acordo (celebrado em 2018), bem como, a expressa manifestação do Banco do Brasil vinculando os processos (este e o processo da Petrobrás onde houvera a arrematação), a origem do dinheiro e a sua disponibilização
.

Diante de tais informações, junto ao ID 138875203, o juízo de piso determinou expressamente a manifestação da recorrente, nos seguintes termos:

“Promovida a retificação acima, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos fundamentos e pedidos apresentados na peça ID. 52018305”.

Todavia, a sucessora do Banco do Brasil S/A, mesmo devidamente intimada, não se manifestou no tempo e modo, não impugnou os fatos trazidos aos autos referentes ao ACORDO firmado com o Banco do Brasil S/A e o seu efetivo cumprimento – que consubstancia a quitação do débito, com a efetiva transferência dos valores ao Banco do Brasil S/A.”

Esclarecem também que a arrematação se deu no ano de 2016, estando, pois, com o aporte financeiro, os embargantes procuraram o Banco do Brasil S/A e selaram o acordo em 2018.

Por sua vez, o Termo de Cessão do Banco do Brasil com a outra empresa se deu em 2020. Sua colação nos autos se deu em 2021. Mesmo assim o BB insistiu no recebimento dos valores avençados, o que lhe foi outorgado por meio de alvará judicial expedido em 2021 nos autos onde haviam depositado os valores. Afirmam que o acordo estava feito em tempo anterior à cessão do Banco do Brasil e devidamente quitado – não havendo necessidade de anuência da sucessora.

E prosseguem, aduzindo que, neste ínterim, o Banco do Brasil “cedeu” o referido crédito a qualquer pessoa, e este crédito já foi quitado, cabe tão somente e eles se entenderem, visto que os embargantes não respondem pelos atos do Banco do Brasil S/A.

Sustentam que caberia à Empresa Sucessora o direito de regresso e/ou exigir do Banco do Brasil S/A a devolução dos valores desembolsados por ocasião da cessão – não alcançando, em qualquer hipótese, os embargantes.

No mais, asseveram que o Banco do Brasil S/A recebeu efetivamente R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais) no ano de 2021 por meio de alvará judicial.

Concluindo, pugnam pelo provimento do recurso, acolhendo a preliminar de ilegitimidade passiva ou, no mérito, negando provimento ao apelo da recorrente visto que o referido acordo fora celebrado e selado ainda no ano de 2018, não necessitando de anuência da empresa sucessora.

Por fim, prequestionam a negativa de vigência aos artigos 17, 18, 178, 210, 507, 805, 924, III e 1.010, I – todos do CPC/15.

As contrarrazões foram apresentadas pela
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A
, no ID nº 163112681, oportunidade em que a parte embargada rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA

Neste particular, de fato houve a omissão quanto à preliminar levantada nas contrarrazões dos embargantes, no tocante à ilegitimidade ativa da empresa
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A
, razão pela deve ser sanada.

Os embargantes/apelados alegaram que há extrema diferença do CNPJ da embargada/apelante com outra pessoa jurídica totalmente distinta.

Ponderam os embargantes/apelados que ao assinar o “
Termo de Cessão
” de
ID nº 138874494
, a empresa embargada/apelante
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A
declarou ser titular do
CNPJ nº 37.901.961/0001-87
, todavia, ao apresentar sua petição, juntando o aludido termo e informando que passou a ser o titular dos direitos perquiridos no processo de
execução
nº 0003040-46.2010.8.11.0005
, subscreveu como sendo titular d
o
CNPJ: 26.264.237/0001-73
(
ID nº 138874489
) Confira respectivamente:

Afirmaram que em razão destes CNPJs distintos, os executados/embargantes alegam que somente a
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A -
CNPJ nº 37.901.961/0001-87
,
teria legitimidade para figurar no polo ativo da ação.

Não procede o inconformismo dos embargantes, uma vez que nitidamente se percebe que se trata da mesma pessoa jurídica, com sede
na Rua Conselheiro Crispiniano, nº 105, conjunto 43, sala 05, Cidade de São Paulo-SP – CEP -013037-001
.

A informação de CNPJ distinto não passa de um erro material ocorrido no termo, tanto é que ambas as peças (termo e petição) vieram aos autos no mesmo dia, ou seja
04/02/2021
, assim como a
Ata de Constituição
da empresa, cujo CNPJ correto seria o
CNPJ nº 26.264.237/0001-73
.

Ademais, vale salientar que após a juntada dos documentos acima mencionados, os embargantes manifestaram pelos menos duas vezes nos autos antes da sentença e nada alegaram, vindo somente questionar a legitimidade depois de reformada da sentença pelo v. acórdão embargado.

Assim sendo, a preliminar de ilegitimidade ativa da
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A
-
CNPJ: 26.264.237/0001-73 -
não prospera.

Desta forma, sanada a omissão
, rejeito a preliminar de ilegitimidade ativa
.-

V O T O

Eminentes pares.

Conforme relatado, as embargantes sustentaram que pagaram a dívida em razão de acordo realizado com o Banco do Brasil S/A, devendo ser mantida a sentença que extinguiu a execução com fundamento no artigo 924, inciso II e III, do CPC/15.

O direito não socorre aos embargantes, por vários motivos
,
a saber:

Primeiro
, trata-se de
Execução de Título Extrajudicial
nº 0003040-46.2010.8.11.0005
,
ajuizada originalmente pelo BANCO DO BRASIL S/A (crédito cedido posteriormente à Travessia) contra os apelados/embargantes com base em
Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dívida com Garantia Hipotecária n° 20/01656-5 (atual n° 14/95919-4)
,
em 25/11/2010, no importe de R$-4.191.585,22
(quatro milhões, cento e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos), atualizada até
08/10/2010.
Confira:

Por sua vez, o alegado acordo deu-se pelo valor de
R$1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais),
após passados 08 anos da propositura da ação, quando a dívida provavelmente já ultrapassava mais de dez (10) vezes o valor depositado.

Segundo
, o processo objeto do acordo não possui qualquer relação com a execução acima citada, não é o mesmo título executado e tampouco são os mesmos imóveis dados em garantia.

A execução objeto do acordo foi registrado sob
nº 956-77.2007.811.0005
e a presente execução é de
nº 0003040-46.2010.8.11.0005
.

Terceir
o
, não existe identidade entre as execuções, pois dos
e-mail
apresentados pelos embargantes para informar o acordo, não é possível verificar a quais processos a quitação outorgada se refere, vez que não há qualquer referência do título quitado e a processo. Confira:

Quarto
, a Execução onde teria sido realizado o acordo (
nº 956-77.2007.811.0005)
são embasadas em títulos distintos da presente execução.

Quinto
, Se
Não bastassem os pontos acima, destaca-se que o imóvel de matrícula n° 15.255 – objeto da arrematação no processo nº 956-77.2007.8.11.0005 -, sequer possui o registro do título que garante a Execução (Confissão de Dívida) averbado, tendo apenas os seguintes ônus registrados, que não possuem relação com a Execução, conforme informação do embargado. Confira:

Por outro lado, é possível visualizar o registro do título originário da presente execução:

São tantas a inconsistências que daria para citar mais umas cinco. No entanto, as já mencionadas são mais que suficientes para demonstrar que inexiste qualquer comprovação de acordo realizado nesta execução.

Portanto, pelo que se percebe, a intenção dos embargantes é de rediscutir a questão de mérito.

Desta forma, não vejo motivos para alterar o v. acórdão embargado quando ao mérito pelos seus próprios fundamentos, inclusive para melhor compreensão, transcrevo um fragmento de seu conteúdo:

“
(...)
VOTO - MÉRITO

Analisando os presentes autos, denota-se que o
BANCO DO BRASIL S/A
ajuizou a presente Execução de Título Extrajudicial contra
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JÚNIOR LTDA, COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES R F LTDA
, e de seus coobrigados
ROBERTO CASETTA FERREIRA, IZABEL CRISTINA GAINO FERREIRA, JOAQUIM CASETTA FERREIRA, FLÁVIA CRISTINA BORGES CASETTA
e
HEITOR DE SOUZA JÚNIOR,

pela quantia líquida, certa e exigível, no montante
R$
4.191.585,22 (quatro milhões, cento e noventa e um mil, quinhentos e oitenta e cinco reais e vinte e dois centavos
),
posição atualizada até
08/10/2010,
representada pela
Escritura Pública de Confissão e Assunção de Dividas com Garantia Hipotecária - operação n°20/01656-5 (atual n° 14/95919-4)
, assim como por seu respectivo extrato da conta gráfica vinculada ao empréstimo, conforme se verifica do
ID nº 138874436
.

Devidamente citados, os executados não efetuaram o pagamento da dívida, sendo expedida Carta Precatória para a Comarca de Tangará da Serra para proceder a penhora, avaliação e expropriação dos imóveis matriculados sob nº 15.254 e 15.257 no CRI daquela comarca.

Os imóveis em questão foram penhorados no
ID nº 138874439 – Pág.57/58
e avaliados no
ID nº 138874439/138874440
, sendo o de
matrícula nº 15254
por R$5.200.000,00 (cinco milhões e duzentos mil reais) e de
matrícula 15257
por R$6.100.000,00 (seis milhões e cem mil reais).

No
ID nº 138874440 – Pág.33
, o Banco do Brasil S/A discordou da avaliação.

No ID nº 138874444, o FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS I (Fundo), requereu a juntada do “TERMO DE CESSÃO SEM COOBRIGAÇÃO” celebrado, 1º/07/2020, com o BANCO DO BRASIL S/A, passando a ser o titular dos direitos perquiridos no âmbito deste processo, postulando pela necessária substituição processual.

No
ID nº 138874487
, o
BANCO DO BRASIL S/A
requereu sua exclusão do polo ativo da demanda, nos termos do artigo 778, § 1º, I e § 2º, do CPC/15.

No
ID nº 138874489
, a
TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S/A
, requereu a juntada do “
TERMO DE CESSÃO
” celebrado em
23/11/2020
com o
FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITO CREDITÓRIOS ALTERNATIVE ASSETS I (Fundo)
, passando a ser o titular dos direitos perquiridos no âmbito deste processo, postulando pela necessária substituição processual.

No
ID nº 138874496
, os executados
COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JUNIOR LTDA e OUTROS

requereram em

28/03/2021
a
extinção da presente execução
, sob o argumento de que durante o andamento do presente feito, a empresa PETROBRÁS S/A levou à hasta pública o imóvel de propriedade dos executados, objeto da

matrícula nº 15.255 do CRI de Tangará da Serra-MT
, conforme consta dos autos de
Execução nº 956-77.2007.811.0005,
cuja arrematação se deu pelo preço de R$ 1.650.000,00 mediante pagamento à vista, tendo, posteriormente, os executados realizado uma composição com o Credor Hipotecário (aqui exequente, Banco do Brasil), que resultou na aceitação de uma proposta no valor de R$ 1.100.000,00 (um milhão e cem mil reais).

No
ID nº 138875203
, foi deferida pelo juízo singular, em
06/05/2021
, a sucessão processual com a substituição do polo ativo da execução, oportunidade em que o magistrado determinou a intimação do novo credor para se manifestar sobre o pedido de extinção da execução. Confira:

“
VISTOS ETC.

Tendo em vista as cessões de crédito sucessivas instrumentalizadas nos termos IDs. 42296661 e 48358103, com fulcro no art. 778, § 1°, III e § 2° do CPC,
DEFIRO
a sucessão processual com a conseguinte substituição do polo ativo da execução
.

Retifique-se o necessário na capa dos autos, conforme solicitado na peça ID. 46733559.

Promovida a retificação acima, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 15 (quinze) dias, quanto aos fundamentos e pedidos apresentados na peça ID. 52018305.

Às providências”.
Grifei
.

A manifestação da nova credora foi apresentada no
ID nº 138875206
, a qual
não concordou com a extinção
, sob o argumento de que os imóveis que garantem o título são objeto das
matrículas nº 15.254 e 15.257
, ou seja, não há identidade entre os imóveis que garantem o título desta Execução com aquele arrematado pela Petrobrás (
matrícula nº 15.255
), cujo fruto da arrematação fora depositado em Juízo à disposição do Banco do Brasil.

Mesmo tendo a nova credora discordado do pedido de extinção da execução, o juízo singular extinguiu os autos levando em consideração a arrematação realizada naquele processo
nº 956-77.2007.8.11.0005
.

Pois bem.

No caso em tela, o direito socorre à apelante por vários motivos a saber:

Primeiro
, as sucessões de credores ocorreram de forma legal e em cumprimento ao ordenamento jurídico, inclusive desnecessária a notificação da parte devedora, uma vez que a sucessão independe de consentimento do executado, nos termos do
§§ 1º e 2ª

do artigo 778 do CPC/15
:

"Art.
778. Pode promover a execução forçada o credor a quem a lei confere título executivo.

§ 1º Podem promover a execução forçada ou nela prosseguir, em sucessão ao exequente originário
:

I - o Ministério Público, nos casos previstos em lei;

II - o espólio, os herdeiros ou os sucessores do credor, sempre que, por morte deste, lhes for transmitido o direito resultante do título executivo;

III - o cessionário, quando o direito resultante do título executivo lhe for transferido por ato entre vivos
;

IV - o sub-rogado, nos casos de sub-rogação legal ou convencional.

§ 2º A sucessão prevista no § 1º independe de consentimento do executado
."
Grifei
.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO - CESSÃO DE CRÉDITO - PRELIMINAR - PRINCIPIO DA NÃO SURPRESA - SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL - ANUÊNCIA DO DEVEDOR - DESNECESSIDADE - NORMA ESPECÍFICA.- A decisão proferida sem dar oportunidade à parte se manifestar, por ausência de necessidade expressamente prevista no texto legal
não ofende o princípio da não surpresa
, o direito ao contraditório ou induz ao cerceamento de defesa, pois a fundamentação amparada em lei não constitui inovação no litígio nem adoção de entendimento desconhecido das partes.-
A cessão de crédito independe da anuência do devedor (cedido), sendo desnecessário o seu consentimento para a transmissão
.- A sucessão prevista no art. 778, § 1º, do NCPC independe de consentimento do executado." (
TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.18.035349-2/003, Relator(a): Des.(a) Juliana Campos Horta , 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 16/12/2021, publicação da súmula em 13/01/2022)

Aliás, o referido entendimento é reconhecido pelo Colendo Superior de Justiça em julgamento de Recurso Repetitivo
(STJ
REsp 1091443 SP
, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, CORTE ESPECIAL, julgado em 02/05/2012, DJe 29/05/2012)

Segundo
, o
BANCO DO BRASIL S/A
não era mais a credora do título executado, inclusive sendo substituído no polo passivo pela cessionária, portanto, não tinha mais legitimidade ativa para realizar acordo
nestes autos
, assim sendo, não poderia a presente execução ser extinta com julgamento do mérito, indicando como credora a instituição financeira.

Terceiro
, a alegada arrematação ocorreu em autos distintos e bem imóvel distinto, assim, não poderia eventual acordo recair sobre a presente execução.

Quarto
, em face da sistemática vigente no Código de Processo Civil, não pode o juiz extinguir o processo sem que o exequente, titular do crédito, no caso, a TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS S/A, concordasse.

Portanto, a extinção da execução deu-se de forma totalmente irregular e equivocada, devendo, deste modo, a sentença ser anulada, para que os autos retornem à origem para seu normal prosseguimento.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso
, para anular a sentença, devendo a execução retornar à origem para seu normal prosseguimento.

É como voto.-
”

Portanto, conforme se verifica, as questões trazidas nos
embargos de declaração
foram enfrentadas de maneira clara e objetiva pelo acórdão embargado, logo, se os embargantes não concordam com o entendimento acima, devem se utilizar dos meios processuais cabíveis.

Assim é que a legislação processual vigente não admite a utilização dos embargos de declaração com o intuito de rediscutir questões já apreciadas.

Por derradeiro, os embargantes prequestionam dispositivos legais (
artigos
17, 18, 178, 210, 507, 805, 924, III e 1.010, I – todos do CPC/15
).

O recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

Assim, se na questão de mérito o aresto embargado foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do acórdão discutido, torna-se desnecessária a reedição do julgado, mormente em vista dos entendimentos doutrinários e jurisprudenciais nele colacionados.

Ante o exposto,
acolho parcialmente os embargos de declaração
para
sanar a omissão
existente, referente à preliminar de ilegitimidade ativa, a qual foi rejeitada, portanto,
sem alteração do julgado
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/04/2023